Tribunal: TJBA
Processo: 0104141-77.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0104141-77.2008.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: Matheus Victor da Silva Britto

Advogado(s)
:
JORGETE PINHEIRO RUA

APELADO: SANTA CASA DE MISERICORDIA DA BAHIA

Advogado(s)
:
CANDICE DE ALMEIDA ROCHA LEDO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS.
MENOR
PORTADOR DE ANEMIA FALCIFORME E VÍTIMA DE AVC. INTERNAMENTO NA UNIDADE HOSPITALAR RÉ. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXSANGUÍNEO. ENCA
M
INHAMENTO PARA EXAME RADIOLÓGICO EM OUTRA CLÍNICA. PARALISAÇÃO MOTORA. PERDA DA FALA E INCONSCIÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL E
PARECER DO
CREMEB CONVERGEM PARA AUS
ÊNCIA DE NEGLIGENCIA OU IMPERÍCIA DO CORPO MÉDICO
NO PROCEDIMENTO E NA EVOLUÇÃO. PACIENTE VÍTIMA DE NOVO AVC. NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE AS CONDUTAS
MÉDICAS
E O DANO INDEMONSTRADOS. DEVER DE INDENIZAR NO PARTICULAR NÃO CONFIGURADOS. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA. PAIS DO PACIENTE
NÃO FORAM COMUNICADOS DOS RISCOS NEM PRESTARAM CONSENTIMENTO COM AS INTERVENÇÕES REALIZADAS. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. CONFIRMAÇÃO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
. PECULIARIDADES DO CASO OBSERVADAS.
SENTENÇA PRESERVADA
. RECURSO
S
NÃO PROVIDO
S
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações Cíveis Simultâneas nº.
0104141-77.2008.8.05.0001
, em que figuram, como partes Apelante/Apelada

Matheus Victor da Silva Britto, Marcos Raimundo Seabra Alves de Britto e Mônica Matilde Silva de Britto e Santa Casa de Misericórdia da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
negar provimento ao
s
apelo
s
dos autores e
da parte
ré
, pelas razões alinhadas no voto de sua relatora.

Sala das Sessões, de de 202
2.

Presidente

Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador de Justiça

4